Tribunal: STF
Processo: RE 318932
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
SETORIAL. EXTENSÃO A OUTRAS CATEGORIAS. ART. 37, X, DA CF/88.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Fixado na instância de origem, com fundamento
em interpretação de lei local, que o reajuste pretendido pelo
agravante ficou restrito a algumas categorias, é impossível rever
essa conclusão em sede extraordinária, ante o enunciado da Súmula
STF nº 280. Inviável, portanto, conceder aos filiados do agravante o
 aumento pretendido com fundamento na norma do inciso X do art. 37
da Constituição Federal. Precedentes: RE 307.302-ED e AI
276.786-AgR.
2. Agravo regimental improvido.